Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711353-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FA MARINGA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme decisão de ID 34452837, mantenha-se o feito suspenso até determinação contrária da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no processo 0706978-14.2022.8.07.0000 ou julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7075. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 08:32:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador